Tribunal: TJSP
Processo: 2125355-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2125355-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são embargados ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
SACRAMENTO, BENEDITO BENTO DE OLIVEIRA, CARLOS ROBERTO
BORDINHON, DERLI ANTONIO PINTO, ELIZABETH CARVALHO DOS SANTOS,
FATIMA MARISA ROMÃO, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, SILVANA
VITORINO FERREIRA e VERA LÚCIA DINIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125355-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30544
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2125355-88.2020.8.26.0000/50000
28a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
00822084-88.2019.8.26.0100)
Embargante: Telefônica Brasil S/A
Voto no 30544.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravado ao v. acórdão de fls. 309/313, sustentando que ele padece de omissão
e obscuridade, por não ter observado preceitos legais para a fixação da
distribuição dos honorários periciais, já que eles devem ser suportados
exclusivamente pela parte credora, conforme estabelecido no recurso repetitivo no
1.274.466/SC.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
Constou
expressamente
do
acórdão
que
“A
responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito, na fase de liquidação do julgado, já foi
estabelecida em sede de recurso repetitivo, com reconhecimento de que o encargo é daquele que
foi vencido na fase de conhecimento” e, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, a que se referiu a embargante, “A
determinação se justifica, conforme fundamento do referido acórdão, porque, “se o débito é
imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a
antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo
imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo. Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33
têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença. Após, incide diretamente a regra
do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a
parte que venceu a demanda”” (fls. 312/323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125355-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30544
3
Então, a aplicação, ao caso, do que foi decidido no
recurso repetitivo no 1.274.466/SC foi expressamente abordada pelo v. acórdão e
não há omissão, contradição nem obscuridade que deva ser reconhecida. Ao
contrário, o entendimento firmado pelo Tribunal Superior foi expressamente
aplicado ao caso.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação do embargante não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado
e julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi
decidido.
Os dispositivos legais pertinentes ao caso foram
analisados, mas deles não decorre a conclusão a que chegou o embargante, não
havendo motivo para reproduzir, no acórdão, números de dispositivos legais,
menos ainda os impertinentes ou inaplicáveis, porque as decisões judiciais
devem conter fundamento jurídico, não mera reprodução de leis ou artigos.
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e enfrentou
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora